Tribunal: STF
Processo: ARE 1568163
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE APOSENTADO PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IPESP. Aposentadoria no regime instituído pela Lei nº 10.393/70. Insurgência contra a aplicação da Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios. Os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal, cujo art. 7º, inciso IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Súmula Vinculante nº 4 do STF. Inexistência de direito adquirido à situação não recepcionada pela nova ordem constitucional, devendo apenas ser garantida a irredutibilidade de vencimentos. Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC 41/03, em observância ao limite constitucional estabelecido para a incidência da contribuição, que deve ser idêntica ao dos beneficiários dos regimes geral e especial de previdência social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, conforme decidido pelo E. STF na ADI nº 3128/DF. Precedentes. Sentença mantida. Recurso Improvido” (fl. 2, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IV do art. 7º, o § 8º do art. 40, o § 2º do art. 102 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República, a Súmula n. 4 do Supremo Tribunal Federal e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420.



    Explica estar “aposentado por invalidez com direitos desde 18 de março de 2004, conforme documentos de folhas 20/27. Na aposentação o benefício foi calculado em números de salários mínimos (...) equivalente ao valor nominal de 17,00 salários mínimos regionais do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 28.321 de 05 de abril de 1988 conforme documentos de folhas 20/27” (fl. 2, e-doc. 14).



    Afirma serem “amplos os efeitos negativos do acórdão recorrido. Eles afetam de modo indevido não apenas o direito subjetivo da parte recorrente, mas a autoridade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 14).



    Assevera que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos a aposentação) em face, principalmente, do direito adquirido” (fl. 6, e-doc. 14).



    Argumenta que “a eficácia da SV nº 04 é limitada no tempo, atingindo apenas relações jurídicas e situações posteriores à sua publicação. A data de publicação do enunciado da Súmula é de 9.5.2008, pelo DJe dessa data” (fl. 8, e-doc. 14). 



    Destaca que “o STF tem reiteradas decisões segundo as quais, não obstante o enunciado da Súmula 04 aplica-se em casos, como o presente os critérios estabelecidos em Lei. Na espécie vertente, os critérios de correção dos benefícios e de contribuição da Lei 10.393. Assim segundo o STF, ‘embora haja vedação constitucional à vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode estabelecer base de cálculo do piso salarial, sob pena de exercer atribuição privativa do Poder Legislativo’”, e que “a matéria está pacificada, sendo tema de repercussão geral reconhecida (Tema 256), acórdão RE 603.451, relatora Min. Ellen Gracie” (fls. 9-10, e-doc. 14).



    Sustenta que “o STF já decidiu, transcendendo dos motivos determinantes de alguns de seus julgados, a permissão da vinculação ao salário mínimo quando a finalidade do benefício for coincidente com as do salário mínimo, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88” (fl. 12, e-doc. 14).



    No que se refere à contribuição previdenciária, assinala que, “com o advento da Lei 14.016, impôs-se a recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 11% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam a recorrente aposentada!!!” (fls. 13-14, e-doc. 14).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário, em relação à ofensa ao contraditório e à ampla defesa, teve seu seguimento negado, pela aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral, e, na parte remanescente, foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que, “ao decidir a admissibilidade do apelo extremo, o Ilustre Desembargador avançou no mérito das razões recursais, o que lhe é, evidentemente, vedado”, e que ,“ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do recurso extraordinário, não havendo nenhum entrave jurídico para a admissão do Recurso, ademais nada a se falar das Súmulas 279 e 280” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do Recurso Extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em debate foi objeto de análise neste Supremo Tribunal e prescinde do reexame do conjunto probatório.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. O Desembargador Presidente em exercício da Seção de Direito Público do Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “No que diz respeito à violação do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF, DJe de 1º.8.2013, sem repercussão geral, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’” (fl. 1, e-doc. 18).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à contrariedade ao contraditório e à ampla defesa .



    7. Quanto à matéria remanescente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “A respeito, a orientação do STF cristalizada na Súmula Vinculante nº 4: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. Desse modo, a pretensão do autor de manutenção da correção de seus proventos de aposentadoria com base no salário mínimo não merece guarida, nem mesmo sob a ótica de aludido direito adquirido (...)



    Assim, não há se falar em direito adquirido a uma situação não recepcionada pela nova ordem constitucional, vinculação dos proventos ao reajuste do salário mínimo, ‘devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal’ (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/04/2008), como se verificou no caso concreto. 



    Necessário esclarecer que a manutenção do reajuste com base no salário mínimo até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.016/2010 também não merece prosperar, tendo em vista a incompatibilidade da referida indexação, com a nova Constituição Federal, como aludido. 



    Destarte, como a vinculação do salário mínimo foi vedada pela Constituição, para evitar o acúmulo de prejuízos em detrimento dos segurados da Carteira regida pela Lei nº 10.393/70, os reajustes dos benefícios foram normatizados pela Lei nº 14.016/10, com a adoção da variação do IPC-FIPE, calculados sobre os últimos doze meses, o qual foi aplicado a partir da folha de pagamento de maio de 2010, no percentual de 3,64%, e, a partir de janeiro/2011, de 6,40%. 



    Em outras palavras, a vinculação ao salário mínimo, proscrita expressamente pela Constituição Federal, motivou a alteração na legislação estadual, levada a efeito pela Lei nº 14.016/10. 



    Pela mesma razão, o art. 45, da Lei nº 10.393/70 foi alterado pela Lei nº 14.016/2010, passando a contribuição previdenciária a ser devida pelos participantes inativos e pensionistas à razão de 11% do valor do benefício, e não mais sobre o salário mínimo, regularizando-se a situação. 



    Acresça-se que a contribuição previdenciária de 11% tem fundamento de validade na Emenda Constitucional nº 41/03, que instituiu o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas, sendo certo que somente será devida por esses quando o respectivo salário de contribuição for nominalmente superior ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social sob pena de afronta ao princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 3.128/DF, em 18/08/2004. 



    Além do mais, o E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu que não há direito adquirido à concessão de reajuste com base no salário mínimo e alíquota máxima da contribuição previdenciária de 5%, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, sendo aplicáveis as alterações trazidas pela Lei Estadual nº 14.016/10” (fls. 4-6, e-doc. 12).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária, mesmo nas situações em que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/2010. 



    Diferente do alegado pelo agravante, embora, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, este Supremo Tribunal tenha enfatizado o direito adquirido daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não reconheceu direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei paulista n. 10.393/1970, tampouco a perpetuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.016/2010. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.145-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.06.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte em que se negou provimento ao agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a omissão alegada pelo embargante quanto à ausência de enfrentamento de matéria de mérito alegada por sua defesa, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso, não se constata a existência da omissão apontada pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.442.929-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.363.315-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).



    Pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora